Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-89.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009570-89.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VAGNER ROGEL BARBOSA DO AMARAL - CPF: 062.639.461-99 (APELADO), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TESTEMUNHA), CRISTIANE DA SILVA - CPF: 570.332.771-72 (TESTEMUNHA), JUCIMAR MOREIRA QUINTINO - CPF: 709.397.541-00 (TESTEMUNHA), RAMONA BARBOSA DA SILVA DO AMARAL - CPF: 003.686.691-14 (TESTEMUNHA), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (TESTEMUNHA), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WILKER GUILHERME DA SILVA CAMPOS (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA INDIRETA
.
RELATO DE TERCEIRO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado
quanto à
prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
por
insuficiência de provas
acerca da
autoria e
da
destinação mercantil da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, para além de dúvida razoável, a autoria e a destinação mercantil do entorpecente, de modo a justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora a materialidade delitiva esteja comprovada, não há prova segura da autoria, produzida sob o crivo do contraditório judicial, apta a sustentar decreto condenatório.

4.
Depoimentos policiais fundados exclusivamente em informações prestadas por terceiro
,
não ouvido em juízo
,
caracterizam prova indireta, inapta a embasar condenação penal.

5.
Confissão extrajudicial não ratificada em juízo e desacompanhada de elementos autônomos de corroboração não possui aptidão probatória suficiente, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal.

6.
Não atendido o ônus probatório da acusação, subsiste dúvida razoável quanto à autoria, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Depoimentos policiais que reproduzem informações de terceiro não ouvido sob
o crivo do
contraditório configuram prova indireta insuficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. Confissão extrajudicial não confirmada em juízo e desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos sob
o crivo do
contraditório não autoriza decreto condenatório, nos termos do art. 155 do
Código de Processo Penal
. 3. A ausência de prova segura da autoria
impõe a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP,
arts
. 155, caput, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 887.003/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.6.2025, DJEN 27.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu
Vagner Rogel Barbosa do Amaral

quanto à
prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
)
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R
equer a condenação do acusado

pelo crime de
tráfico de drogas
, com o argumento de que a materialidade e autoria
estão
demonstrada
s
nos autos.

O réu
,
nas
contrar
razões
recursais, postula
a manutenção da sentença absolutória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
o

Dr.

Alexandre de Matos Guedes
, manifest
a
-se
pelo
provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026